Tribunal: TCU
Processo: 017.437/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5905/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.437/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Fabiana de Lima Trevisan (XXX.259.539-XX); Carlos Nogueras Martins (XXX.147.867-XX); Henrique da Silva Baptista Siqueira (XXX.741.467-XX); Leonardo da Silva Castro (XXX.849.057-XX); Newton Nascentes Galvão (XXX.104.316-XX); Roberta Cordeiro Gaspar (XXX.605.318-XX); Sergio Mangano de Almeida Santos (XXX.676.848-XX); Sergio Rodrigo Pereira de Oliveira (XXX.480.556-XX); Verbena Carvalho Alves (XXX.023.753-XX); Yuri Neumann Pereira Gomes (XXX.240.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.